Tribunal: TJES
Processo: 5022322-77.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022322-77.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTETICA E LASER SERRA LTDA
RECORRIDO: DAUREA SOUZA PAULINO
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5022322-77.2023.8.08.0048

RECORRENTE: ESTETICA E LASER SERRA LTDA

RECORRIDO: DAUREA SOUZA PAULINO

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr.: DEJAIRO XAVIER CORDEIRO

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DEPILAÇÃO A LASER. QUEIMADURA. EXPOSIÇÃO SOLAR. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
DAUREA SOUZA PAULINO
em face de
ESTETICA E LASER SERRA LTDA,
aduzindo a requerente que em outubro de 2022 contratou o serviço de depilação a laser ofertado pela requerida. Informa que na 6ª sessão do tratamento, na região das pernas, braços e partes íntimas sentiu fortes dores no momento da aplicação do laser, quando então foi informado pela atendente que era normal. Destaca que ao finalizar a sessão observou vermelhidão e inchaço no local da aplicação, decorrente de queimadura. Busca, assim, indenização a título de danos materiais e morais.

Em contestação (ID 7409725), a requerida alega que a autora descumpriu as orientações passadas e logo após o início do tratamento se expôs ao sol, o que é proibido, motivo pelo qual ocorreram as queimaduras.

A sentença (ID 7410084) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, resolvendo o mérito na forma do art. 487, inciso I, do CPC, para:

a) CONDENAR a requerida ao pagamento à parte autora de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de dano moral, a ser monetariamente corrigido e acrescido de juros legais deste este arbitramento até a data do pagamento (súmula 362, STJ), ambos pelo índice da Corregedoria da Justiça local;

b) Julgar improcedentes os pedidos de dano estético e dano material”.

Irresignada, a requerida interpôs Recurso Inominado (ID 7410086), reiterando que a autora não seguiu as orientações durante a aplicação do laser.

A autora apresentou contrarrazões (ID 7410093), requerendo a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença
.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação. Milita, por conseguinte, em favor da recorrida, os benefícios da inversão do ônus da prova, na forma do inciso VIII, do art. 6º, da Lei nº 8.078/90 (CDC).

Entendo que a r. sentença é irretocável. Basicamente a recorrente alega que a autora descumpriu as orientações previstas no contrato e se expôs ao sol, mesmo realizando depilação a laser (cláusula 11ª, contrato anexado ao ID 7409728).

A tese não prospera, considerando que as fotografias carreadas pela recorrente são datadas de 04 e 05 de fevereiro de 2023, sendo que a sessão realizada se deu em 20 de março de 2023, ou seja, 44 dias após a exposição solar, não guardando relação com as queimaduras relatadas. Além disso, na referida cláusula 11ª não consta a informação de que durante
todo
o tratamento a exposição solar deve ser evitada.

Quanto ao mais, as queimaduras são evidentes, considerando as fotografias carreadas ao ID 7409718.

Assim, em casos como o presente, a ocorrência do dano moral é facilmente verificada, uma vez que os transtornos experimentados pela consumidora extrapolam os limites da razoabilidade, não podendo, jamais, serem considerados meros aborrecimentos, relativos a fato cotidiano.

Destaco, inclusive, ser esse o atual entendimento jurisprudencial e por mim acompanhado,
in verbis
:

INDENIZAÇÃO. DEPILAÇÃO A LASER. QUEIMADURAS NA PERNA. MANCHAS DE QUEIMADURA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MATERIAL, MORAL E ESTÉTICO. VALORAÇÃO.
I - Queimaduras originadas de depilação a laser em toda a extensão das pernas, caracterizam falha na prestação do serviço e enseja a responsabilidade objetiva de indenizar, art. 14, caput, do CDC
. II - A valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva. Quanto ao dano estético, deve ser analisado o grau de deformidade, sua extensão e visibilidade. III - Apelação parcialmente provida. (0706083-95.2019.8.07.0020 – TJDF - Publicado no DJE: 21/01/2021)

Responsabilidade Civil Indenizatória Prestação de Serviços Depilação à laser Queimaduras Danos materiais, morais e estéticos. 1. Descumprido o dever de prestar informação adequada e ostensiva, configura-se falha na prestação de serviços e consequentemente o dever indenizatório (art. 14, do CDC). 2.
As queimaduras verificadas, após procedimento de depilação a laser, não se subsumem aos riscos e efeitos do tratamento informados ao consumidor
.
3. Os danos estéticos podem ser reparados em conjunto com os danos morais, por meio de uma só verba, arbitrada especialmente com vistas à intensidade de ambos os danos.
4
. Danos morais in re ipsa. Presumem-se os danos morais em caso de lesões físicas ao cliente
. 5. Para a fixação do quantum indenizatório, levam-se em conta determinados critérios baseados nas condições econômicas e sociais das partes, bem como a intensidade do dano, atendidos os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 6. Honorários advocatícios majorados para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, em observância ao art. 85, §11, do CPC. Ação parcialmente procedente. Recurso da ré desprovido e provido, em parte, o da autora para majorar a indenização para R$ 15.000,00 (quinze mil reais). (AC 10085887720178260100 – TJ SP – Julgado e publicado em 25/10/2018).

RESPONSABILIDADE CIVIL. TRATAMENTO ESTÉTICO (DEPILAÇÃO A LASER). QUEIMADURAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL.
I - Restou demonstrado que o procedimento estético causou a autora lesões incompatíveis com a adequada prestação do serviço. Hipótese na qual a demandante submeteu-se a tratamento de depilação a laser nas pernas, sobrevindo-lhe queimaduras. Assim, existindo o nexo causal entre o fato e o dano, é patente o dever de indenizar.

II - As adversidades sofridas pela demandante, a aflição e o desequilíbrio em seu bem-estar, fugiram à normalidade e se constituíram em agressão à sua dignidade. Manutenção do montante indenizatório em R$ 10.000,00 (dez mil reais), considerando o grave equívoco da parte ré, o aborrecimento e o transtorno sofridos pela demandante, além do caráter punitivo-compensatório da reparação
. III - DANO MATERIAL. NÃO COMPROVADO.O dano material não se presume, sendo ônus do demandante demonstrar o efetivo prejuízo advindo dos gastos com o seu tratamento médico, bem como sobre a necessidade de despesas futuras com a recuperação de sua estética. IV - DANO ESTÉTICO. AFASTAMENTO.É cabível a reparação por dano estético nos casos em que comprovado prejuízo evidente à imagem da vítima. Dano estético não demonstrado. Ônus de sucumbência. Readequação. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. (AC 0369253-70.2015.8.21.7000 – TJ RS; Publicado em 29/03/2016).

Comprovados estão, pois, o dano, a conduta lesiva e o nexo causal, pelo que entendo por desnecessárias, então, maiores considerações, motivo pelo qual passo à análise do quantum indenizatório.

É cediço que a indenização é arbitral e tem o sentido de compensar a sensação de dor da vítima com uma situação agradável ou normal em contrário. Porém, a medida tem de ser justa e não pode levar ao enriquecimento sem causa.

Entendo que o valor da indenização arbitrado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se mostra condizente com a gravidade da conduta da recorrente, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da recorrida, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços. Ademais, o
quantum debeatur
está condizente aos demais precedentes desta Turma em casos semelhantes.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interpostos e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 11 de setembro de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)